Tribunal: TJDFT
Processo: 0714405-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0714405-43.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALZIRA RIBEIRO DOS SANTOS GUIMARAES DECISÃO Trata-se de recurso inominado em face da sentença que que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida a restituir quantia a título de Gratificação por Atividade de Risco – GAR. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença. O prazo inicial do recorrente teve início em 1/09/2024, encerrando-se em 16/09/2024, conforme consulta à aba de expedientes do processo eletrônico, no sistema informatizado de 1a instância deste TJDFT e devidamente atestada na certidão de ID 65635976. O presente recurso foi interposto em 30/09/2024 (ID 65635967), de modo intempestivo. Assim, declaro intempestivo o recurso interposto pela parte após findo o prazo legal, pelo que, não o conheço. O recorrente é isento de custas por determinação legal. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora